Tribunal: TJES
Processo: 0000273-97.2014.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-97.2014.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A.

APELADO: LEOVEGILDO WELTZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
SECURITÁRIO – AÇÃO REGRESSIVA – FRAUDE - NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cabe à seguradora demonstrar que o segurado forjou o acidente para o recebimento da indenização securitária.

2. Quando da realização da audiência de conciliação, o douto magistrado de primeiro grau oportunizou às partes confirmarem as provas que pretendiam produzir e fixou os pontos controvertidos para a resolução da lide.

3. Posteriormente, a apelante se manifest
ou, novamente, pela
produção de prova unicamente oral, inexistindo cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

4.
As testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento corroboraram com a tese do apelado de que o sinistro ocorreu em evento imprevisto e indesejável.

5.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
or
MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A.

contra
a
r.
sentença
(ID n. 5971973)
,
proferida pelo Juízo da
Vara Única

da
Comarca
de
Laranja da Terra
-ES
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de repar
açã
o de danos proposta em face de
LEOVEGILDO WELTZ.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recur
sais (
ID n. 5971975
),
s
ustenta que
(i)

após indenizar o Apelado (segurado) pela ocorrência de um acidente laborativo, logrou êxito em descobrir que o dito acidente foi forjado para fraudar o seguro, razão pela qual, requereu o ressarcimento da quantia paga a título de indenização securitária;
(ii) após a oitiva de testemunhas houve o encerramento da instrução do processo e o Magistrado abriu prazo para as partes apresentarem as alegações finais, momento em que sobreveio sentença de improcedência; (iii)
não houve o saneamento do feito, deixando de oportunizar a produção de provas.

Diante de tais premissas, requer seja declarada a nulidade da sentença por ausência de despacho saneador. No mérito, pede que o julgamento seja convertido em diligência, podendo referida perícia ser realizada no Tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução, que consequentemente levará ao provimento da apelação e ao julgamento de procedência da ação regressiva.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 5971980)
.

Na origem,

foi ajuizada ação regressiva de repar
ação
de danos proposta por MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S/A em face de LEOVEGILDO WELTZ.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao funamento de que inexistem
“provas concretas nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que possam induzir à conclusão de que o requerido tenha forjado o acidente, decepando voluntariamente os dedos de sua mão esquerda, para receber a quantia de R$ 25.765,60 a título de indenização securitária”.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, não vislumbro razão ao apelante.

Isso porque, revendo os autos de origem, verifico que na exordial foi pleiteada a produção de provas testemunhal e pericial.

No entanto, quando da realização da audiência de conciliação (fls. 133), o douto magistrado de primeiro grau oportunizou às partes confirmarem as provas que pretendiam produzir e fixou os pontos controvertidos para a resolução da lide, como se vê:

[...] o requerido recusou a proposta ofertada já que
defende a legalidade do valor percebido a título de seguro de vida.
No caso dos autos, considerando os argumentos aduzidos pelas partes,
fixo o seguinte ponto controvertido com a anuência dos seus respectivos patronos: houve fraude ou não pelo requerido no recebimento do valor seguro pago pela autora. Tanto o autor quanto o réu requereram prova testemunhal, deixando-os registrados que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação.
Pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO:
Defiro as provas vindicadas acima
, pois, elas são pertinentes ao deslinde da pretensão em foco.

Observa-se que as partes, no momento oportuno de fixação dos pontos controvertidos, não se manifestaram pela produção de outras provas que não fosse a testemunhal.

Às fls. 136, novamente a apelante se manifesta para a produção de prova unicamente oral.

Assim, restou nitidamente demonstrado que foi oportunizada a produção de provas nos autos, inexistindo nulidade a ser sanada.

Além disso,
restou consignado na sentença que
“a materialidade de seus pedidos funda-se em um laudo pericial produzido unilateralmente, atestando, em síntese, que
diante das circunstâncias do caso concreto, não há como o evento ser caracterizado como um acidente involuntário.
Vale destacar que, durante a instrução processual,
a única prova autoral produzida foi a oitiva da perita particular que produziu o laudo acima mencionado, ocasião em que confirmou sua conclusão
”.

As testemunhas
ouvidas na audiência de instrução e julgamento corroboraram com a tese do apelado de que
o sinistro ocorreu em evento imprevisto e indesejável (mídia de fl. 224).

Assim,
deve ser preservada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação regressiva,
ante a
ausência de provas de que o apelado tenha forjado
o aci
dente para
receber a indenização securitária.

Pelo exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa,
nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa,
nos termos do art. 85, §
11
º, do CPC,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.